Tribunal: TJDFT
Processo: 0734295-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça. Tendo em vista o recolhimento do preparo e que poderia, em tese, configurar ato incompatível com o interesse de recorrer, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403